Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. PAGAMENTO PARCIAL. AVERBAÇÃO À MARGEM DO REGISTRO. AMPLITUDE. GLEBAS QUE COMPÕEM O BEM. Uma vez reconhecido o pagamento parcial do valor ajustado pela compra e venda de imóvel rural, pelo alienante, equivalente a aproximadamente metade do valor total, o que corresponderia, à luz da prova produzida e das tratativas formuladas pelas partes, ao valor de três das cinco glebas que compõem o imóvel, razoável que a averbação restritiva à margem do registro se limite às duas glebas remanescentes, e não sobre metade de todas as unidades que compõem o bem, de modo a viabilizar o direito de propriedade dos adquirentes sem alijar o alienante de garantia para eventual recebimento do débito restante.